Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO EM PLANTÃO. JUÍZO NATURAL. REVOGAÇÃO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DA GENITORA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. NÃO CONSTATAÇÃO. LEI 11.340/2006. INCIDÊNCIA AFASTADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão embargado concluído pela não incidência da Lei 11.340/06, mediante fundamentação clara e suficiente, não há que se cogitar de omissão, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.